Tribunal: TJMT
Processo: 1009392-61.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009392-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ELIES ALVES PINTO - CPF: 879.392.821-15 (ADVOGADO), EMERSON CORDEIRO SILVA - CPF: 752.889.151-72 (AGRAVANTE), ALDINEIA CORDEIRO FELIX GOMES - CPF: 003.588.382-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EMERSON CORDEIRO SILVA
,

em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato nº 1010071-09.2021.8.11.0040, proposta por
ALDINEIA CORDEIRO FELIX GOMES
, que indeferiu a gratuidade de justiça requestada pelo Requerido.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem busca a rescisão de contrato de aquisição de imóvel firmado com a Agravada, figurando o Recorrente na lide como Requerido, bem como a devolução de quantia e reintegração de posse de veículo dado como pagamento de parte do contrato.

Narra que a audiência de conciliação restou infrutífera. Em ato contínuo, apresentou contestação, pleiteando o deferimento da gratuidade da justiça, “por ser pessoa natural pobre na acepção legal da lei não possuindo meios/recursos suficientes para arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem comprometimento de seu sustento e de seus familiares”.

Salienta que juntando aos autos declaração de hipossuficiência e documento comprobatório de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, “para construção de uma pequena residência para abrigo seu e de seus familiares tendo em vista o mesmo não possuir meios financeiros suficientes para construção da casa própria conforme alegado na contestação”.

Assevera que o Juiz
a quo
deu tratamento diverso à Agravada/Autora, vez que quando da propositura da ação oportunizou a comprovação da hipossuficiência alegada; deixou de considerar o valor do bem objeto do contrato de aquisição de imóvel que se pretende rescindir, mas utilizou como fundamento o valor do negócio para indeferir o pedido de gratuidade da justiça do Agravante.

Salienta que caso fosse oportunizado a demonstração de sua hipossuficiência, teria procedido à comprovação por meio de declaração de imposto de renda e extrato bancário.

Consigna ser “imprescindível à concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, a fim de que o mesmo possa se defender da injusta acusação a que lhe está sendo atribuída no processo de origem”, possibilitando a produção de prova pericial.

Pontua que “no momento não tem como arcar com as custas do perito nomeado para realização de laudo técnico no imóvel, bem como das demais despesas que poderão surgir no decorrer do processo e caso condenado custas processuais e honorários advocatícios”.

Destaca a necessidade de concessão de efeito suspensivo, uma vez que determinado pelo Juízo
a quo
que o Agravante/Requerido proceda o depósito do valor referente à 50% dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Com essas considerações requer a concessão de efeito ativo, com o deferimento da gratuidade da justiça, ou ainda, a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi concedida pela decisão de ID. 166697674.

Decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões.

Por meio da petição de ID. 167054159 o Agravante procedeu à juntada de declaração de imposto de renda e extratos bancários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, estando a hipossuficiência devidamente comprovada, vez que não possuem passível de suportar as custas judiciais.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (
AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se
verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas
, as despesas e os honorários do processo.

Dos documentos juntados, entendo que a parte não obteve êxito em demonstrar que não se encontra na condição de arcar com as custas judiciais do processo de origem, sem prejuízo da própria subsistência.

Isso porque, intimado a trazer ao feito os documentos destacados na decisão de ID. 166697674, não colacionou aos autos qualquer documento referente à demonstração de ganhos e despesas, sendo possível depreender da declaração de imposto de renda de ID. 167054165, bem como de consulta à situação cadastral, que o Agravante é empresário individual, CNPJ n° 40.337.451/0001-33 e conta com 100% das quotas,
de modo que não há se evidencia a insuficiência de recursos.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada. Revogo o efeito suspensivo concedido pela decisão de ID. 166697674.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023